Tribunal: TJPA
Processo: 0848193-21.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848193-21.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAENILCE PAES LISBOA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DEVIDO À SERVIDORA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO
.
ACÓRDÃO MANTIDO.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição, omissão e erro material.

3.

No presente caso, o embargante aponta a existência de vício no Acórdão embargado, não obstante, tal ponto foi devidamente abordado no voto deste Relator, o que evidencia o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

4.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito

Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO

RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão de ID n. 8886003 - Pág. 1/5, que conheceu da apelação, porém, lhe negou provimento.

O embargante alega a existência de omissão

no julgado, quanto a se manifestar em relação a posição adotada pelo STF que consagrou a não eficácia dos contratos temporários com sucessivas prorrogações, retirando-lhes efeitos que ultrapassem as exceções definidas pela Corte superior.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado e o Acórdão seja integrado ao posicionamento do STF, manifestando-se sobre a inobservância do art. 37, §2º da CF.

Intimada (ID. n.
9020491 - Pág. 1),
a parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso (ID. n. 9295146 - Pág. 1/3), oportunidade em que afirma ser a intensão do recorrente rediscutir a matéria já definida pela Turma julgadora, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao seu julgamento.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante aponta a existência de omissão no Acórdão embargado, em razão do Acórdão atacado não ter se manifestado quanto ao direito ao ATS, nos mesmos termos do entendimento do STF.

Não obstante, registre-se que tal ponto foi devidamente abordado no voto deste Relator, veja-se:

“
Diante disso, consoante previsão na Lei nº 5.810/94, sendo a questão pacificada no âmbito deste E. Tribunal, e
considerando que resta comprovado nos autos o período trabalhado pela recorrida na qualidade de servidora temporária, deve ser reconhecido o seu direito ao tempo de serviço público laborado como servidora temporária, direito que encontra respaldo no art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94, devendo seu cômputo e percentual serem calculados de acordo com o disposto no art. 131 da mesma Lei
.

Por fim, não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do adicional por tempo de serviço – ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS pelos servidores temporários, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
.” (grifos nossos)

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/12/2023